Tribunal: TJDFT
Processo: 0753100-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753100-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARLY CARRILHA MISQUITA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela segunda ré (UNIMED SEGUROS SAUDE S/A) contra decisão que, em ação com pretensão condenatória em obrigação de fazer concedeu a tutela antecipada e reativação de plano de saúde cancelado. Inicialmente, o recurso não foi conhecido, sob o argumento que a decisão agravada (ID 218239221 - originários) já foi objeto de outro recurso (0752958-13.2024.8.07.0000) apresentado pela primeira ré (UNIMED NACIONAL), em 11/12/2024, o qual já recebeu decisão sobre o pedido de efeito suspensivo pleiteado, nos termos da Decisão (ID. 67556068). Em sequência, o agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC. Em juízo de retratação, o recurso foi admitido e o pedido de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido, nos termos da Decisão (ID. 68980361). Nos autos de origem, que a parte a autora (agravada) apresentou manifestação concordando com a exclusão da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (agravante), segunda ré, do polo passivo, por reconhecer sua ilegitimidade passiva, nos termos do Despacho (ID. 228466719 – originários). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recorrente pretende não estar obrigado à prestação deferida, em sede de tutela de urgência, nos autos de origem, (ID. 218239221 – originários), qual seja: “ (...) determinar que a Ré mantenha o contrato firmado com a parte autora nos mesmos termos, condições e valores anteriores, bem como realize os procedimentos indicados no relatório médico de id 218238259, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. (...)” Constata-se a perda superveniente do interesse recursal, quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso, uma vez que a parte agravante já obteve na origem a pretensão recursal. No caso sob análise, a parte agravada/autora concordou com a exclusão da agravante do polo passivo da ação originária, (ID. 224602312 – originários), o qual cito: “MARLY CARRILHA MISQUITA DOS SANTOS, já qualificada nos autos, por seus advogados infra-assinados, vem mui respeitosamente à presença de V. Exa., em atenção ao despacho de id 110930518, informar a concordância com a substituição apontada, requerendo a retirada da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A do polo passivo.” Assim, um fato superveniente retirou a agravante da relação processual e, consequentemente, a liberou da obrigação de fazer anteriormente lhe imposta. Diante do exposto, julgo prejudicado o recurso nas matérias assinaladas, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator